Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-27.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA PRESENCIAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE ERRO DE PROIBIÇÃO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO OU DIMINUIÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, as declarações harmônicas e seguras da vítima, tanto na fase inquisitiva como na fase judicial, corroboradas pelo depoimento, em Juízo, da testemunha presencial, demonstraram que o acusado entrou na residência da ofendida contra a vontade dela, razão pela qual se mantém a condenação do apelante pelo crime de violação de domicílio.
2. Inviável acolher os pedidos de absolvição ou redução de pena fundados no alegado erro de proibição (artigo 21 do Código Penal), pois não há qualquer elemento de prova no sentido de que o apelante não detinha a potencial consciência da proibição de adentrar a residência da vítima no momento da ocorrência dos fatos.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 150, §1o, do Código Penal, c/c os artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006, à pena de 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, fixando indenização mínima de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de reparação pelos danos morais causados à vítima.